Tribunal: TJMT
Processo: 1022109-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
VALDIR BALESTRIN
Protocolo: 1022109-76.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que nos autos da Execução Fiscal n. 0001600-80.2005.8.11.0040, deferiu a deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em razão dos indícios de que já foi efetivada penhora on-line em valor suficiente para satisfazer a dívida.
Aduz que embora tenha sido deferida realização de alguns bloqueios on-line, via BACEN-Jud, na conta bancária do agravado, não foi certificado nos autos qual o valor exato bloqueado e se a importância foi transferida para a conta única do Poder Judiciário e/ou da Fazenda Pública Estadual.
Sustenta que se não foi certificado nos autos o montante bloqueado e a sua destinação, se mostra prematura a afirmativa de que há saldo suficiente para considerar quitado o crédito objeto da execução.
Argumenta que diante da ausência de formalização do auto de penhora em valor suficiente da dívida executada, não se encontra preenchido os requisitos necessários para emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa previstos nos artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional.
Afirma que a manutenção da decisão objurgada pode causar prejuízo de difícil e/ou incerta reparação.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal.
Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente pleiteada pela parte agravada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do pedido de efeito suspensivo recursal.
Pretende o Estado de Mato Grosso a suspensão da decisão que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente para determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em razão dos indícios de que já foi efetivada penhora on-line em valor suficiente para satisfazer a dívida.
Pois bem. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a Fazenda Pública, em 24/10/2005, apresentou certidão atualizada no valor de R$ 14.636,26 (catorze mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) e requereu a realização de penhor on-line (56564087 - Pág. 24-28 - 1o Grau).
O Pedido do Exequente/Agravante foi deferido em decisão de Id. (56564087 - Pág. 31- 1o Grau), sendo bloqueado na conta bancária da parte Agravada/executada o valor integral requerido, conforme consta no “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” do BACENJUD 2.0 (Id. 56564087 - Pág. 35 - 1o Grau).
Com efeito, ao que tudo indica, o feito executivo foi integralmente garantido por meio de bloqueio em dinheiro do valor integral do crédito executado na época em que a conta bancária da parte executada foi bloqueada.
Cabe ressaltar o bloqueio on-line realizado na conta bancária da parte executada é convertido em deposito judicial e tem o condão de garantir a execução, conforme preveem os artigos 9 e 11 da Lei de Execuções Fiscais, como cito:
“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
[...]
§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora”.
“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
[...]
§ 2o - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9o”.
Insta consignar, também, que, nos termos do artigo 151, inciso “II” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito integral em juízo da dívida fiscal, como cito:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
Da análise da citada legislação, constata-se que para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “II” do CTN, não se mostra necessário o preenchimento dos requisitos da liminar e/ou tutela de urgência uma vez que se tratam de modalidades distinta previstas no inciso “V” do mesmo dispositivo legal
A matéria encontra-se, inclusive, pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que o depósito integral suspende o crédito tributário, nada mencionado acerca dos requisitos da tutela de urgência ou liminar, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Destarte, diante dos indícios de que o crédito executado foi integralmente garantido nos autos originários, entendo, por ora, que seria possível o deferimento da suspensão do feito executivo.
Outrossim, uma vez presente o requisito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entendo ser viável a emissão de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro no artigo 206 do Código de Processo Civil, se o motivo da negativa se deu exclusivamente em razão da dívida objeto da demanda, como cito:
“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.
Por esses motivos, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito avençado nas razões recursais.
Igualmente, não vislumbro, por ora, que a imediata produção dos efeitos da decisão objurgada possa implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte Recorrente.
Assim, diante da ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência, não se mostra possível o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator